Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO COMO DEPOSITÁRIO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que a fundamentação do voto foi clara ao enunciar que, no caso em apreço, a nomeação de eventual leiloeiro como depositário dos bens a serem penhorados seria inviável, uma vez que sequer haveria leiloeiro nomeado, não se verifica a alegada contradição entre o dispositivo do voto que negou provimento ao agravo de instrumento e sua respectiva fundamentação. 2.1 Não estando configuradas a contradição apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.